Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DESPACHO Nos termos do 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício da gratuidade. Intime-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004